Tribunal: TJES
Processo: 5015850-73.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015850-73.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA

REU: SERGIO MENEGUELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DISCURSO PROFERIDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. INVIOLABILIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

1. A Constituição Federal, em seu art. 53, estende aos parlamentares a inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, proteção essa que se aplica aos deputados estaduais, nos termos do art. 27, § 1º, da Constituição Federal.

2. O discurso proferido na tribuna da Assembleia Legislativa pelo querelado, no exercício de seu mandato, encontra-se acobertado pela imunidade parlamentar material, o que afasta qualquer possibilidade de responsabilização penal.

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a imunidade parlamentar tem natureza jurídica de causa excludente de tipicidade penal, de modo que a conduta do querelado não se subsume aos tipos penais de calúnia e difamação.

4. A divulgação posterior do pronunciamento em rede social não pode ser atribuída ao querelado, pois realizada por terceiro, circunstância que não afeta a incidência da imunidade parlamentar sobre a manifestação original.

5. Queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990.

Vitória, 10 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a queixa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Penal n. 5015850-73.2024.8.08.0000

Querelante:

João Paulo Calixto da Silva

Querelado:

Sergio Meneguelli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de queixa-crime ajuizada por João Paulo Calixto da Silva contra Sérgio Meneguelli, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia (art. 138 do Código Penal) e difamação (art. 139 do Código Penal), em virtude de declarações proferidas pelo querelado durante sessão parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), no dia 1º de outubro de 2024.

O querelante sustenta, em síntese, que: (a) no referido pronunciamento, o querelado fez falsas acusações, imputando-lhe a prática de crimes e condutas lesivas à sua reputação; e (b) as declarações do parlamentar foram posteriormente divulgadas na plataforma Instagram, ampliando o dano à sua honra.

O querelado apresentou resposta preliminar na qual alega que (i) está acobertado pela imunidade parlamentar material, nos termos do art. 53 da Constituição Federal, e que suas declarações guardam relação com o exercício do mandato; e (ii) a reprodução de seu discurso em rede social foi feita por terceiro, e não por ele, circunstância que não pode ser utilizada para afastar a proteção constitucional que lhe é garantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, reconhecendo a atipicidade dos fatos, por força da imunidade parlamentar material.

Em audiência prévia, a tentativa de conciliação não logrou êxito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da tipicidade penal das seguintes declarações proferidas pelo querelado em sessão parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo:

“Senhor Presidente, eu comuniquei ao senhor na semana passada um fato triste que estava acontecendo comigo. Hoje eu já tive uma reunião online com o Procurador do Ministério Público Federal, porque eu como deputado estou me sentindo chantageado, inclusive dentro do plenário. Eu recebi uma mensagem, vindo da Prefeitura Municipal de Colatina, através do Secretário João Calixto, né, que era ex-Secretário de Obras e lá, a Primeira Dama, indiretamente já tinha feito esse tipo de ameaça, e eu fiz um vídeo né, comunicando lá o...como sempre faço e disse uma obra eu gostava, mas não gostei do local, e eles sentiram que aquilo era como se eu estivesse contra o atual Prefeito, e eu tenho me mantido até agora intacto na campanha, só que eles me ameaçaram que se eu for pra campanha do Deputado Renzo, eles vão fazer tomada de conta de...da minha prestação. Eu não consigo entender Presidente, que todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores e o que os possíveis erros que eles estão insinuando foram no ano de 2020 Dr. Wellington, as minhas contas foram aprovadas sem ressalva. E eu quero dizer que eu não aceito chantagem. (...)

Agora o João Calixto com a Ocimar, Primeira-Dama, (...) eles começaram a mandar mensagem me chantageando, que se eu for pro lado do Deputado Renzo eles vão fazer tomada de contas. (...) o Deputado Alcântaro, preocupado, me passou esse recado, né, que o João Calixto tinha avisado que o Guerino queria ficar quieto, mas a nova aliança agora, que eles ‘tavam’ querendo que me denunciasse. (...) vou votar no Renzo, que eu sou a favor da mudança, agora chantagem não. Você, principalmente a Primeira-Dama, (...) a senhora me respeita. Esse João Calixto, manda ele devolver o dinheiro que ele deve aos cofres públicos de Aracruz, que foi o que o Guerino levou para Colatina. Ele foi condenado pelo Tribunal a devolver mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), não devolveu, e vem com chantagem pra cima de mim, não. Vocês vão fazer chantagem na família de vocês.”

A Constituição Federal, em seu art. 53, consagra a imunidade parlamentar material, garantindo aos deputados federais e senadores a inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

O § 1º do art. 27 da Constituição Federal estende essa prerrogativa aos deputados estaduais, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:

"Segundo a posição majoritária do Tribunal, o legislador constituinte originário estendeu expressamente aos deputados estaduais, no § 1º do art. 27, as imunidades dos membros do Congresso Nacional."
(ADI 5824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023).

O Procurador-Geral de Justiça, em sua manifestação, destacou que, consoante a jurisprudência do STF, os parlamentares somente responderão perante o Tribunal competente pelos crimes praticados no desempenho do cargo e relacionados às funções desempenhadas, nos seguintes termos:

“O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material tem sido construído pela Suprema Corte à luz de dois parâmetros de aplicação, quais sejam: (i) quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar (Pet 5636/DF, Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 17/08/2015; RE 210.917/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE); e (ii) quando manifestada a opinião em local distinto, o reconhecimento da imunidade se submete a uma condicionante, qual seja: a presença de um nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005).

Nota-se, por conseguinte, considerada a própria jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou no tema ora em exame, que os discursos proferidos na tribuna das Casas legislativas estão amparados, quer para fins penais, quer para efeitos civis (RE 210.917/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), pela cláusula da inviolabilidade, pois nada se reveste de caráter mais intrinsecamente parlamentar do que os pronunciamentos feitos no âmbito do Poder Legislativo, a partir da própria tribuna do Parlamento, hipótese em que será absoluta a inviolabilidade constitucional (Inq 1.958/AC, Red. p/ o acórdão Min. AYRES BRITTO, Pleno).

Assim, conforme essa linha jurisprudencial firmada pela Suprema Corte, proferido o discurso no âmbito da respectiva Casa Legislativa, prescinde a análise do conteúdo das manifestações, devendo o atendimento da condicionante do nexo entre o pronunciamento e o exercício da função representativa estar presente no caso de discurso ocorrido fora do âmbito da casa legislativa”.

Portanto, os pronunciamentos parlamentares, especialmente aqueles proferidos na tribuna da Casa Legislativa, estão plenamente protegidos pela imunidade constitucional, excluindo a possibilidade de responsabilização penal do querelado.

No presente caso, não há dúvida de que as declarações do querelado foram proferidas na Assembleia Legislativa e estão diretamente relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, pois se inserem no debate político sobre a atuação de agentes públicos.

Como ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o conteúdo do discurso evidencia a dinâmica do embate político e a oposição entre diferentes coligações partidárias.

Além disso, a alegação do querelante de que a divulgação do discurso em rede social amplificou o dano não é suficiente para afastar a imunidade constitucional, pois o próprio querelado não foi o responsável pela postagem.

Admitir que a simples reprodução por terceiros de manifestação originalmente protegida pela inviolabilidade parlamentar retira a incidência da imunidade material sobre o conteúdo original esvaziaria completamente a proteção constitucional nos dias atuais.

Por fim, é importante ressaltar que eventuais excessos na manifestação parlamentar devem ser analisados internamente pela própria Casa Legislativa, conforme previsto na Constituição Federal e na jurisprudência da Suprema Corte.

Dessa forma, resta configurada a atipicidade dos fatos narrados na queixa-crime, uma vez que as declarações do querelado encontram-se integralmente protegidas pela imunidade parlamentar material, razão pela qual a rejeição da queixa-crime é medida impositiva.

Diante do exposto, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990,
rejeito
a queixa-crime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, para
rejeitar
a queixa-crime.

Sessão Ordinária do dia 08/04/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de rejeitar a queixa-crime por atipicidade da conduta imputada ao querelado, tendo em vista que as declarações prestadas pelo Deputado Estadual durante sessão parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado estavam abarcadas pela imunidade parlamentar material, considerando que envolvem relatos de condutas supostamente ilícitas perpetradas por outros agentes políticos, se inserindo, portanto, na função precípua fiscalizadora dos representantes do Poder Legislativo.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Sessão do dia 10.04.2025.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.